Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709194-19.2021.8.07.0020 RECORRENTE: KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA RECORRIDO: ELIZETE BATISTA DE FARIA DECISÃO KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 9o, inciso IV, 47, caput, incisos III e IV, §2o, 53, inciso II, 60, 67, inciso I, todos da Lei 8.245/1991; 319, 320, 321, 354, 373, inciso I, 385, 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, os últimos do Código de Processo Civil. Aduz que a petição inicial não foi instruída com documentos essenciais para a propositura da ação, deixando a Autora de juntar contrato de locação e título de propriedade do imóvel na oportunidade dada pelo Juízo Singular, de modo que a petição inicial deve ser indeferida, com a imediata extinção do processo sem resolução de mérito. Defende a ausência de demonstração de que as partes tenham convencionado contrato de locação verbal, bem como aponta que a Recorrida não logrou êxito em comprovar ter exercido posse fática anterior. Afirma que a decisão objurgada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Sustenta que o recurso especial preenche os requisitos necessários para ser conhecido e provido, caracterizando-se a probabilidade de êxito do recurso. Indica, ainda, urgência na concessão da medida, porquanto já fora determinada a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze dias, em sede de cumprimento provisório da sentença. Afirma que experimentará prejuízos irreparáveis, bem como o seu quadro de funcionários, fornecedores e clientela em geral. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a sobrestar os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento definitivo da insurgência. Alternativamente, requer seja prorrogado o prazo estipulado para a desocupação voluntária do imóvel. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação da recorrente sob o fundamento de que (ID 58893046): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DESPEJO. CONTRATO VERBAL. COMPROVADO. INADIMPLEMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO DA AVENÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se as partes celebraram contrato de locação verbal sobre a loja comercial e, caso haja contrato de locação, se cabível o pagamento dos aluguéis e a determinação de despejo. 2. Hipótese em que a prova documental produzida nos autos demonstra que, após a partilha de bens feita em separação judicial, coube à autora a meação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Vargem Bonita, o qual, posteriormente, foi subdividido em lojas, que foram objeto de locação verbal pela requerente. Revela-se verídica a versão da autora, corroborada por relatos de testemunhas compromissadas, no sentido de existência de contrato verbal de locação entre as partes referente a uma das lojas. 3. Consoante dispõe o art. 23, inciso I, da Lei n° 8.245/91 (Lei de Inquilinato), dentre as obrigações do locatário, está inserido o dever de pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado. O art. 9° do aludido regramento jurídico, nos incisos II e III, dispõe que a locação pode ser desfeita em decorrência da prática de infração contratual, bem como da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. 4. No caso, mostra-se cabível a resolução do contrato com o consequente despejo e condenação de pagamento de aluguéis em atraso, porquanto evidenciada a ocorrência de inadimplemento e de infração contratual. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o impulso ao cumprimento da sentença, por si só, não constitui risco de dano irreparável ou mesmo inutilidade de eventual provimento jurisdicional favorável à pretensão da parte ora requerente, porquanto o procedimento da execução possui mecanismos aptos para que o interessado possa se resguardar de possíveis danos.” (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Desse modo, não vislumbro a presença do referido requisito para concessão da cautela vindicada, porquanto fundada apenas na possibilidade de início dos atos executórios. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Ausente o perigo de dano, resta prejudicada a análise da questão atinente à probabilidade do direito. Apesar disso, reputo também ausente o fumus boni iuris, porquanto, a conclusão a que chegou o acórdão objurgado acerca da ocorrência de inadimplemento e de infração contratual decorreu da análise dos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão: “No caso, mostra-se cabível a resolução do contrato com o consequente despejo e condenação de pagamento de aluguéis em atraso, porquanto evidenciada a ocorrência de inadimplemento e de infração contratual.”. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, bem como qualquer prorrogação de prazo já firmado em cumprimento provisório. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010